Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014422-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 050.544.331-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA; SUBSIDIARIAMENTE, “ANULAÇÃO DA DECISÃO” - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 9 (NOVE) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME - FUGA DO PACIENTE - RISCO REAL DE ESQUECIMENTO DO FATO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ

E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - PERDA DO REGISTRO MNEMÔNICO - ARESTOS DO STJ - ESPERA INCERTA DE LOCALIZAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO - PREJUDICIALIDADE DA PRODUÇÃO FUTURA DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - ACÓRDÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização do acusado foragido [há mais de nove anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

As testemunhas que são agentes policiais, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e decurso de tempo, devem ser ouvidas com a possível urgência (STJ, RHC 64.086/DF; RHC 128.325/S).

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014422-48.2021.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DIOGO DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIOGO DA SILVA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001225-17.2021.8.11.0003), que determinou a produção antecipada de provas em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121,
§2º, I e IV
,
c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a mera possibilidade de esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28.9.2021 e, no mérito, “anular a decisão” (ID 97544488), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 98040967).

O Juízo singular prestou informações (ID 98733991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – Réu que citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida – inconformismo – alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a produção antecipada de provas - impossibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 100422462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.8.2021, o Juízo singular deferiu pedido de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“Conforme visto, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. [...]

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em 27/05/2012 de sorte que a essa altura (transcurso do lapso temporal de mais de 09 anos), muitos detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão, em especial os depoimentos dos servidores públicos (policiais) que se assoberbam com vários casos criminais e, com o passar do tempo, não conseguem se recordar dos fatos. Ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto. [...]

Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.

No caso, fora arrolado um Policial Miliar e, conforme é sabido, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, necessita ser ouvido com urgência.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo, acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa. [...]

Dispositivo:

I – Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional, para tanto, anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 03 de agosto de 2041 e a prescrição findará em 26 de janeiro de 2061.

II – Outrossim, DETERMINO a produção de provas antecipada e, para tanto, será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.

III – Designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), para o dia 28 de setembro de 2021, às 15:00. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 9 (nove) anos desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelo policial militar arrolado [Lucas Eduardo de Souza Carvalho].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do agente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Na hipótese, entende-se devida a antecipação da produção de provas com fundamento no decurso do tempo entre o cometimento do ilícito e a decisão que determinou a produção antecipada, tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a 8 anos e a fuga do agente
.”

(HC N.U 1026913-24.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021)

Atente-se que a espera incerta de localização do acusado [foragido há mais de nove anos] pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, as testemunhas que são agentes policiais, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e decurso de tempo, devem ser ouvidas com a possível urgência (STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de aproximadamente uma década da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

Registre-se que a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021